Tribunal: TJDFT
Processo: 0750502-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. REDAÇÃO DE VESTIBULAR. RECURSO EM REDAÇÃO DE VESTIBULAR. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.

1. Ofende os direitos fundamentais do consumidor, a previsão, em edital de exame de vestibular de universidade, sobre a impossibilidade de recorrer da nota atribuída à redação, visando a correção de eventuais equívocos.

2. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.